Tribunal: TJDFT
Processo: 0727534-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727534-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA PEREIRA PESSOA ARAÚJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de revisional na qual foi indeferida a tutela de urgência consistente na suspensão de todas as cobranças que não fossem as relacionadas a compras realizadas pela agravante, em razão de suposta ilegalidade quanto a parcelamento automático de débito efetuado pelo agravado. A agravante relata que propôs a ação originária porque, apesar de ter realizado com atraso o pagamento da fatura de cartão de crédito, assim o fez antes do vencimento da parcela seguinte. Explica que pagou a fatura do cartão vinte e oito (28) dias antes do vencimento e afirma que, conforme consta na decisão agravada, o pagamento em atraso efetuado antes do vencimento da próxima fatura impede o parcelamento automático. Narra que o Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, vislumbrou a probabilidade do direito alegado, mas não verificou o risco da demora porque a ação originária foi proposta sete (7) meses após o início das cobranças indevidas. Afirma ser pessoa extremamente simples, hipossuficiente e leiga. Salienta que procurou a instituição financeira agravada diversas vezes desde o início das cobranças indevidas, mas que não obteve sucesso. Registra que, por não ter instrução, não tinha noção de que poderia vindicar seus direitos na justiça porque a conduta do banco estaria em afronta à legislação. Ressalta que foi orientada pela própria atendente do banco agravado a procurar um advogado. Conclui não ser possível que seja prejudicada em razão de sua pouca instrução. Defende que estão presentes ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Destaca que os valores pagos comprometem diretamente seu sustento, tanto é que se mantem com a ajuda de pessoas próximas e de auxílio governamental. Alega que não conseguirá aguardar o deslinde processual sem comprometimento da própria subsistência. Apresenta planilha com seus gastos e registra que lhe resta mensalmente um saldo devedor de R$ 253,60 (duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos). Defende que a tutela de urgência não consiste em medida irreversível, pois não confere qualquer dano ao agravado. Transcreve julgado em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam suspensas todas as cobranças que não sejam oriundas de compras por ela realizadas. Pede, em relação ao mérito, o provimento recursal para que seja deferida a tutela de urgência requerida, nos termos da tutelam liminar recursal vindicada. Sem preparo, por terem sido deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à agravante na decisão agravada.[1] Intimada para se manifestar acerca de eventual intempestividade recursal, a agravante se manteve inerte.[2] Brevemente relatado, decido. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. A tempestividade é um desses pressupostos: para se obter a revisão ou reforma de uma decisão, é imprescindível que o inconformismo da parte se manifeste dentro do tempo fixado pela legislação processual, sob pena de preclusão temporal. Transcorrido o prazo para praticar ou emendar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa, fica caracterizada a preclusão, nos moldes do art. 223 do Código de Processo Civil.[3] A consulta ao andamento processual dos autos originários demonstra que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) aos 19.7.2022 e publicada aos 20.7.2022. O prazo final para interposição recursal foi o dia 18.8.2022. Interposto o presente agravo de instrumento aos 19.8.2022, resta configurada sua intempestividade. A inexistência de suporte legal para se admitir o processamento do agravo de instrumento interposto quando já transcorridos quinze (15) dias úteis da decisão que o ensejou, impõe o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 131417944, do processo originário. [2] id 38511489. [3] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.